Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730061-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO DESPACHO Na petição de ID no 39820361, a recorrente CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA-ME requer a desistência do recurso especial interposto. Considerando que o recurso especial interposto já foi inadmitido pela decisão de ID no 34345637, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do apelo especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil de 2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007